Tribunal: TJMT
Processo: 0003318-08.2014.8.11.0005
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003318-08.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), FELLIPHE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 121.370.427-89 (ADVOGADO), TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI - CPF: 053.900.226-70 (ADVOGADO), VICTOR KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA - CPF: 058.068.937-90 (ADVOGADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GABRIELA COCCO BUSANELLO - CPF: 847.696.881-72 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA
– SERVIÇO QUALIFICADO COMO ESSENCIAL, DADO O INTERESSE PÚBLICO E A FUNÇÃO SOCIAL DE TAL SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO -
DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O interesse público e a função social do serviço de telefonia móvel cuja utilização é diuturna há longa data pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal de maneira continua e ininterrupta, competindo à apelante zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado.

2.
Embora a Apelante tente amenizar as consequências da incontroversa falha na prestação dos serviços, que resultou na privação de sinal em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável.

3. Dano moral coletivo comprovado diante da falha do serviço. Desnecessária prova efetiva do dano, bastando para tanto o ato ilícito praticado e a efetiva ofensa à coletividade o que restou comprovado diante da essencialidade do serviço para os moradores da localidade.

4.
Ao contrário do que argumenta a empresa faltosa, a fixação do valor do dano moral coletivo em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não merece redução, tendo em vista o interesse coletivo envolvido, a função social do serviço de telefonia, assim como a situação econômica da ofensora.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLARO S.A
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, M.M.
André Luciano Costa Gahyva,
nos autos de Ação Civil Pública no 3318-08.2014.8.11.0005, código: 96409, proposta pelo
MPEMT - DIAMANTINO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos, que deverão ser revertidos para o Fundo Nacional de Defesa do Consumidor, determinando que a ré regularize, no prazo de 60 (sessenta) dias, o sinal de telefonia e internet, de modo que seja continuo e ininterrupto, observando os padrões mínimos de qualidade, procedendo, para isso, aos reparos, substituições e ampliações dos equipamentos no Município de Alto Paraguai/MT, sob pena de multa diária no importe de 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Interesse Difuso Lesado, limitando a multa ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do NCPC.

O ora Apelante, se insurge, alegando preliminarmente a nulidade da sentença por ser genérica, sem pormenorizar os fatos ocorridos e as operadoras envolvidas.

Assevera que há ausência de interesse de agir, ante a inexistência de coletividade a ser tutelada.

Aduz que o serviço de telefonia celular é de natureza móvel, sujeito a oscilações e variações de velocidade de transmissão de dados e de sinal de acesso, dependendo do tipo de aparelho a que está conectado, das condições geográficas particulares da localidade, obstruções urbanas e naturais, condições climáticas, velocidade do movimento do assinante e outros fatores fora do controle da CLARO.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, e subsidiariamente, a redução dos danos morais coletivos.

Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual o Apelado rechaça todos os argumentos expendidos e, ao final, pugna pelo seu desprovimento – Id. 4817043.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 5193018.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos, que deverão ser revertidos para o Fundo Nacional de Defesa do Consumidor, determinando que a ré regularize, no prazo de 60 (sessenta) dias, o sinal de telefonia e internet, de modo que seja continuo e ininterrupto, observando os padrões mínimos de qualidade, procedendo, para isso, aos reparos, substituições e ampliações dos equipamentos no Município de Alto Paraguai/MT, sob pena de multa diária no importe de 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Interesse Difuso Lesado, limitando a multa ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do NCPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MPEMT – DIAMANTINO
em 04/12/2014 ingressou com Ação Civil Pública em desfavor de
CLARO S.A
, em virtude da instauração do Inquérito Civil no 14/2012, em que são relacionadas centenas de ações cíveis indenizatórias propostas em face da Operadora de Telefonia Móvel CLARO, em virtude da má prestação dos serviços no Município de Alto Paraguai/MT distribuídas entre novembro de 2011 a novembro de 2012.

Na decisão de ID. 4816903 foi deferida a antecipação de tutela para determinar à ré que: “Regularize, no prazo de 60 (sessenta) dias o sinal de telefonia e internet de modo que seja continuo e ininterrupto, observando os padrões mínimos de qualidade, procedendo para isso, aos reparos, substituições e ampliações dos equipamentos, no município de Alto Paraguai/MT, sob pena de multa diária no importe de R$: 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Interesse Difuso Lesados, limitando a multa ao valor de R$: 500.000,00 (quinhentos mil reais); Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias concedidos para regularização dos serviços pela requerida, expeça-se ofício a ANATEL, DETERMINANDO que esta realize "Relatório de Fiscalização" com o fito identificar a qualidade do serviço de telefonia da empresa CLARO S/A na cidade de Alto Paraguai, bem como constatar o cumprimento da decisão.”

Interposto Agravo de Instrumento no 55975/2015 pela Claro S/A, o qual foi provido para reformar
in totum
a decisão interlocutória que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID. 4816971).

Apresentada contestação (ID. 4816928), realizada audiência de instrução no ID. 4816998, sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 4817025), conforme dispositivo abaixo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte demandante, confirmando a tutela antecipada concedida às fls. 320/323-verso e, desta forma:

a) CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos, que deverão ser revertidos para o Fundo Nacional de Defesa do Consumidor, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir da data da negativação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença;

b) DETERMINO que a ré regularize, no prazo de 60 (sessenta) dias, o sinal de telefonia e internet, de modo que seja continuo e ininterrupto, observando os padrões mínimos de qualidade, procedendo, para isso, aos reparos, substituições e ampliações dos equipamentos no Município de Alto Paraguai/MT, sob pena de multa diária no importe de 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Interesse Difuso Lesado, limitando a multa ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

c) CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do NCPC.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

P.R.I.C.
Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.”

Insurge-se o Apelante, requerendo preliminarmente a nulidade da sentença, por fundamentação genérica e por falta de interesse de agir, ante a alegada inexistência de coletividade a ser tutelada, e no mérito, sustenta que o funcionamento de telefonia móvel possui particularidades em sua normatização via ANATEL, e subsidiariamente requer a redução do dano moral coletivo.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Primeiramente, destaca-se que a sentença não merece ser anulada, posto que refere-se especificamente aos fatos narrados nos autos, não havendo que se falar em sentença genérica.

Ressai dos autos ainda, que a Ação foi proposta ante o Inquérito Civil que apurou centenas de ações cíveis indenizatórias propostas em face da Operadora de Telefonia Móvel CLARO, conforme verifica-se do ID. 4816697, razão pela qual, há o interesse de agir.

Pois bem.

O direito dos consumidores está assegurado na Constituição da Republica como direito fundamental, previsto no art. 5o, XXXII, tendo o art. 170, V da mesma Carta Constitucional elevado a defesa do consumidor à condição de princípio da ordem econômica.

Concretizando o direito instituído pela Constituição da Republica, foi editado o Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), cujo art. 6o, VI, constitui o fundamento do direito à indenização por dano moral a consumidores, seja por dano de ordem individual, coletiva ou difusa:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

A privação do serviço telefonia móvel caracteriza, portanto, o direito individual homogêneo, revestido de evidente interesse social, sendo que o objeto e a adequação da via estão disciplinados no Código de Defesa do Consumidor, art. 81, inciso III,
in verbis
:

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”

Quanto ao mérito, tem-se que, ao contrário do que argumenta a empresa apelante,
o serviço por ela prestado é essencial, enquadrando-se no conceito de serviço público de telecomunicação, independentemente se tratar de tecnologia móvel ou fixa.

A classificação de fato é de crucial importância e irá repercutir na tutela vindicada, sendo que os serviços de telefonia, seja móvel ou fixa, são qualificados como essenciais, já reconhecido o interesse coletivo e a função social do “Serviço Móvel Pessoal” pelo STJ, conforme se verifica no seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA JURÍDICA DOS CONSUMIDORES. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO BÁSICO DE SERVIÇO ("CELULAR PÓS PAGO"). NEGATIVA DE ACESSO A CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PERANTE TERCEIROS. DISPONIBILIZAÇÃO APENAS DO PLANO ALTERNATIVO ("CELULAR PRÉ-PAGO"). TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. 1. O Ministério Público está legitimado a promover judicialmente a defesa de direitos dos consumidores, inclusive os individuais homogêneos, quando a lesão deles, visualizada em sua dimensão coletiva, pode comprometer interesses sociais relevantes. Aplicação dos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, e 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2. Ao considerar ilegítimo o tratamento discriminatório dado a consumidores de telefonia móvel situação de inadimplência perante terceiros (cujo acesso seria restrito ao plano "pré-pago", mas não ao "pós-pago"), o acórdão recorrido não negou a competência regulatória conferida à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL pela Lei 9.472/97. Não se pode confundir a competência para expedir normas - que o acórdão não infirmou -, com a legitimidade da própria norma editada no exercício daquela competência - essa sim negada pelo acórdão. 3. Não se pode afirmar, também, que, ao assim decidir, o acórdão tenha violado o princípio da livre iniciativa ou o da intervenção estatal mínima ou o do regime privado da prestação do serviço, enunciados nos artigos 126 a 128 da Lei 9.472/97. Tais princípios, de origem constitucional, não têm caráter absoluto. Pelo contrário, como todo o princípio, a relatividade é da sua natureza, uma vez que sua aplicação não dispensa, nem pode dispensar, um sistema metódico de harmonização com outros princípios da mesma hierarquia, igualmente previstos naquela Lei, como o do respeito ao usuário e da função social do serviço de telefonia (art. 127).
Deverão ser também harmonizados com os direitos dos usuários, notadamente o "de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do serviço" (artigo 3o, III), bem como com o das obrigações das prestadoras, nomeadamente as de universalização do serviço, assim consideradas "as que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócio-econômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações em serviços essenciais de interesse público" (artigo 79, § 1o).
Registre-se que a Lei, em seu artigo 126, enfatiza expressamente que os serviços de telecomunicações são ainda submetidos aos princípios constitucionais da atividade econômica, entre os quais se insere o da defesa do consumidor (artigo 170 da Constituição da República). 4. Na verdade, a controvérsia a respeito da legitimidade ou não do tratamento discriminatório a consumidores em situação de inadimplência "perante terceiros" assumiu, no caso, um perfil eminentemente constitucional, não só por exigir juízo de ponderação e de harmonização entre os princípios e valores decorrentes da Constituição, mas sobretudo porque seu desenlace envolve necessariamente juízo sobre a adequada aplicação do princípio constitucional da isonomia. 5. Recursos especiais desprovidos. REsp 984005 / PE - Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI -13/09/2011 - DJe 26/10/2011

Resta claro que o interesse público e a função social do serviço de telefonia móvel cuja utilização é diuturna há longa data pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal de maneira continua e ininterrupta, competindo à apelante zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado.

Daí porque tocava a ré, ora Apelante produzir prova convincente de que o serviço prestado à população local era adequado, mas o que, de fato, não logrou fazer.

Diz a Lei dos Serviços Públicos, em seu capítulo II, sobre o serviço adequado:

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

Na esteira da Lei Especial encontramos artigo semelhante no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Considerando-se o caráter finalístico dos serviços públicos, para ser adequado, deve ser eficiente, ou seja, preocupar-se com “
o bom resultado prático da prestação que cabe oferecer aos usuários. Ademais, os serviços, por força dessa exigência, devem ser prestados sem desperdício de qualquer natureza, evitando-se, assim, onerar os usuários por falta de método ou racionalização no seu desempenho
” (Direito Administrativo, 9a edição, Ed. Saraiva, de Diógenes Gasparini, fl. 285).

Além disso, deve ser atual, isto é, “
o serviço público deve acompanhar as modernas técnicas de oferecimento aos usuários. Ademais, atualidade exige a utilização de equipamentos modernos, cuidando-se bem das instalações e sua conservação, visando, sempre, a melhoria e expansão dos serviços públicos. Esse requisito obriga a uma constante atualização tecnológica dos serviços públicos
” (Direito Administrativo, 9a edição, Ed. Saraiva, de Diógenes Gasparini, fl. 285).

Não há como ignorar manifestações presumidamente idôneas dos consumidores munícipes, alguns ouvidos em juízo na condição de testemunhas (ID. 4816998).

Inclusive,
o prefeito do Município de Alto Paraguai/MT, Sr. Adair José Alves Moreira, ao ser ouvido em Juízo (ID. 4816999 - Pág. 4), relatou que na época o Município de Alto Paraguai/MT foi o campeão de ações contra a requerida e as reclamações continuam, sendo que possui cinco linhas na Prefeitura Municipal e é constante a queda do serviço, às vezes fica o dia inteiro e volta no outro dia, e isso já ocorre há cerca 08 (oito) anos e não tem apresentado melhora, mesmo com tantas ações individuais sendo julgadas procedentes.

Embora a Apelante tente amenizar as consequências da incontroversa falha na prestação dos serviços, que resultou na privação de sinal em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável.

No tocante ao dano moral coletivo, sabe-se que diz respeito à violação de valores da comunidade envolvida como um todo, que não se confundem com valores de cada pessoa que a compõe. Exige-se a transgressão de valores fundamentais compartilhados pela comunidade.

Segundo lição de Carlos Alberto Bittar Filho:

(...) o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, v. 12, p. 59, out./dez. 1994).

O serviço de telefonia móvel é hoje considerado essencial no dia a dia das pessoas, como já destacado, razão porque a descontinuidade do serviço causa transtornos que ultrapassam os limites do mero aborrecimento, encontrando-se sumulado, inclusive, tal entendimento, conforme verbete no 192 do STJ,
in verbis
:

Súmula no. 192 - “A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.”

Assim, correta a sentença que impôs a obrigação de ressarcir o dano moral coletivo que é aferível
in re ipsa
, conforme entendimento do STJ
, in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES DE CUIABÁ. INFIDELIDADE DE BANDEIRA. FRAUDE EM OFERTA OU PUBLICIDADE ENGANOSA PRATICADAS POR REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEL. 1.
O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral
. 2. No caso concreto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face de revendedor de combustível automotivo, que, em 21.01.2004, fora autuado pela Agência Nacional de Petróleo, pela prática da conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca comercial de uma distribuidora (Petrobrás - BR) e, não obstante, adquirir e revender produtos de outras (artigo 11 da Portaria ANP 116/2000), o que se revelou incontroverso na origem. 3. Deveras, a conduta ilícita perpetrada pelo réu não se resumiu à infração administrativa de conteúdo meramente técnico sem amparo em qualquer valor jurídico fundamental. Ao ostentar a marca de uma distribuidora e comercializar combustível adquirido de outra, o revendedor expôs todos os consumidores à prática comercial ilícita expressamente combatida pelo código consumerista, consoante se infere dos seus artigos 30, 31 e 37, que versam sobre a oferta e a publicidade enganosa. 4. A relevância da transparência nas relações de consumo, observados o princípio da boa-fé objetiva e o necessário equilíbrio entre consumidores e fornecedores, reclama a inibição e a repressão dos objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e imposição de prejuízo à parte vulnerável. 5. Assim, no afã de resguardar os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha dos consumidores, protegendo-os, de forma efetiva, contra métodos desleais e práticas comerciais abusivas, é que o Código de Defesa do Consumidor procedeu à criminalização das condutas relacionadas à fraude em oferta e à publicidade abusiva ou enganosa (artigos 66 e 67). (...) 9. A quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presentes), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 163/165). O quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar dos fins almejados pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados. 10. Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso. 11. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo o cabimento do dano moral coletivo, arbitrar a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros de mora, pela Taxa Selic, desde o evento danoso. REsp 1487046 / MT - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - 28/03/2017 - DJe 16/05/2017

Para aquilatação da verba indenizatória dos danos morais coletivos, necessário atentar para a finalidade dissuasória da conduta ilícita, por isso o valor a ser arbitrado deve ter em conta a notória capacidade econômica da ré. Não se pode descurar, todavia, da proporcionalidade sancionatória sobre a intensidade da culpa.

Ao contrário do que argumenta a empresa faltosa, a fixação do valor do dano moral coletivo em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não merece redução, tendo em vista o interesse coletivo envolvido, a função social do serviço de telefonia, assim como a situação econômica da ofensora.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões do Recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Assim, consideradas as circunstâncias fáticas em que se desenvolveu o ato consubstanciado na consciência e voluntariedade de não fazer o que a lei determinava que o fizesse, deve ser mantida a decisão da instância monocrática.

Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021